Tribunal: TJES
Processo: 0002667-91.2011.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002667-91.2011.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO UNIVERSO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO
RECORRIDO: LEONARDO GUIMARAES PINTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002667-91.2011.8.08.0545

ORIGEM:
VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: CENTRO UNIVERSO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO

RECORRIDO: LEONARDO GUIMARÃES PINTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUISITADAS.. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito em razão da não localização de bens penhoráveis dos devedores. Sem contrarrazões pelo Executado, ora Recorrido.

(2). Em análise detida, observo que o Juízo de origem envidou todos os esforços cabíveis na tentativa de localização de bens do devedor, destacando-se, nesta oportunidade, pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, além de expedição de mandado de penhora no endereço do devedor e penhora no rosto dos autos do Processo nº 0022227-27.2015.8.08.0012 (que foi extinto por abandono), tudo no sentido de tentar satisfazer o crédito exequendo.

(3). Por isso, esgotadas as tentativas de localização de bens e ativos do Executado, bem como diante da impertinência da medida postulada pelo Recorrente, devida a extinção da execução, não havendo que se falar em reforma da sentença objurgada.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)